Tribunal: TJBA
Processo: 8026319-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus

n.º 8026319-43.2026.8.05.0000 – Comarca de Eunápolis/BA

Impetrante: João Cezar Inque Rosa

Paciente: Inacio Magno Carvalho Nunes

Advogado: Dr. João Cezar Inque Rosa (OAB/BA 53.660)

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA

Processo de 1º Grau: 8001790-14.2026.8.05.0079

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,

CAPUT,

DA LEI N.° 11.343/2006). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM FACE DINÂMICA DOS FATOS, APRENSÃO DE DROGA E APETRECHOS (MONÓCULOS E RÁDIO COMUNICADOR). MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INALBERGAMENTO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. MEDIDA DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO PENAL. ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. João Cezar Inque Rosa (OAB/BA 53660), em favor de Inácio Magno Carvalho Nunes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunapólis/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 04/04/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 103680978) a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a ofensa aos princípios da presunção de inocência e homogeneidade, a favorabilidade das condições pessoais, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (Id. 87774491) noticiam,
in verbis
:
“
[...] Em resposta à Decisão/Ofício pela qual são solicitadas informações para o Habeas em epígrafe, cumpre-me prestá-las a Vossa Excelência nos moldes a seguir: O paciente INACIO MAGNO CARVALHO NUNES foi preso em flagrante no dia 04/04/2026, pela qual recebeu nota de culpa pelo tipo do art. 33, da lei nº 11.343/06, tendo sido prolatada decisão, em sede de plantão, convertendo a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. No que se refere ao presente Habeas Corpus, ao contrário do que afirmou o impetrante, o decreto prisional foi devidamente fundamentado na periculosidade concreta do paciente, revelada pelo próprio suposto modus operandi, uma vez que foi preso em flagrante em uma zona de vegetação densa, supostamente na posse de 74 buchas de maconha, além de um arsenal logístico sofisticado para a atividade ilícita, composto por monóculos de longo alcance, rádio comunicadores com bases para recarga e diversos saquinhos para acondicionamento das drogas. Esse conjunto de apetrechos evidencia uma estrutura de monitoramento e distribuição organizada, que indicam profundo envolvimento e dedicação a narcotraficância. Ademais, a gravidade da conduta é acentuada pela suposta resistência armada, uma vez que durante a perseguição, os agentes policiais foram surpreendidos com disparos de armas de fogo, circunstância que demonstra que a ordem pública está severamente ameaçada, não apenas pela comercialização de substâncias ilícitas, mas pelo emprego de violência letal contra as forças de segurança do Estado. Por outro lado, é esdrúxula, ou pelos menos ingênua, a pretensão da impetrante de derrogar essa realidade empírica com a demonstração de aspectos pessoais de ser o paciente primário e de bons antecedentes, pois, "as condições subjetivas favoráveis ao paciente 'não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (HC 401.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Em relação a alegação de que não foi apreciada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, têm-se que as decisões judiciais são por excelência atos de inteligência, do que decorre, considerada a natureza dialética que rege o processo, a natural noção de que o acolhimento de uma tese implica necessariamente na rejeição das demais postas e, em especial, da antítese. É dizer, dúvida não há quanto ao entendimento de que o decreto de prisão preventiva será sempre o resultado da opção feita pelo julgador pela medida mais gravosa, após o exercício de análise do caso concreto, do qual resultou, para a sua convicção, a exclusão da possibilidade de as medidas menos gravosas serem suficientes. Em outras palavras, o decreto de prisão preventiva não decorre de opção feita em múltiplas escolhas, mas da verificação incontornável de que a alternativa (medidas cautelares diversas) não era viável e que os fundamentos rigorosos para a prisão preventiva são incompossíveis com os das medidas cautelares diversas: da aceitação daqueles decorre o corolário lógico de que os destas foram rejeitados. [...]”.

V - No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida.
In casu
,
verifica-se que o Magistrado
a quo
reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela dinâmica dos fatos capaz de configura, em tese, a
prática do crime de domínio social estruturado, evidenciada pela apreensão da droga
e objetos (monóculos, radiocomunicador), restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. A
o perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VI - Outrossim, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da
persecutio criminis
, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

VII - Cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação.

VIII - Importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem

X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8026319-43.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Eunapólis/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. João Cezar Inque Rosa (OAB/BA 53660), como paciente, Inácio Magno Carvalho Nunes e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunapólis/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.